Tribunal: TJES
Processo: 5004559-54.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004559-54.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE JOSE ALBANE e outros

APELADO: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. DEPÓSITO DE SACAS DE CAFÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO-SURPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de entrega de coisa certa ajuizada por produtores rurais, que alegam ter depositado 2.355 sacas de café em armazém da ré, restando saldo de 1.915 sacas não devolvidas, postulando a restituição ou o equivalente em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal dos autores; (ii) estabelecer se a sentença configura decisão-surpresa; (iii) determinar se houve erro na distribuição do ônus da prova; (iv) verificar se o conjunto probatório comprova a entrega das sacas de café; (v) aferir a existência de obrigação de restituição decorrente de contrato de depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, sendo inadequado o depoimento pessoal da própria parte como meio de prova em seu favor (CPC, arts. 370 e 385).

4. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada ampla dilação probatória, com produção de prova testemunhal e depoimento de parte adversa.

5. A valoração da prova documental, especialmente quanto à ausência de assinatura em notas fiscais, não configura decisão-surpresa, mas exercício do livre convencimento motivado (CPC, arts. 10 e 371).

6. A ausência de decisão saneadora formal não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

7. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, consistente na entrega da mercadoria, não se aplicando a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, I e §1º).

8. Notas fiscais unilaterais, desacompanhadas de comprovação de recebimento, são insuficientes para demonstrar a tradição da coisa.

9. A prova testemunhal genérica, desacompanhada de precisão quanto a quantidades e datas, não supre a ausência de prova documental idônea.

10. O reconhecimento genérico da relação de depósito não implica aceitação do quantitativo alegado nem dispensa a prova da entrega específica da coisa (CC, arts. 627 e 629).

11. A confissão ficta possui caráter relativo e não prevalece quando há contestação por litisconsorte sobre fatos comuns (CPC, arts. 345, I, e 385, §1º).

12. A inexistência de prova da entrega afasta a configuração de inadimplemento e, consequentemente, o dever de restituição.

13. O indiciamento em inquérito policial não vincula o juízo cível e não supre a ausência de prova do fato constitutivo (CC, art. 935) e sem sequer foi reconhecida a materialidade e a autoria delitiva conforme alegado, diante do arquivamento do inquérito policial.

14. Não se configura litigância de má-fé sem prova de dolo processual (CPC, art. 80).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao autor provar a entrega da coisa em ação de restituição fundada em depósito.

2. Notas fiscais unilaterais sem comprovação de recebimento não demonstram a tradição da mercadoria.

3. O reconhecimento da relação de depósito não dispensa a prova do quantitativo efetivamente entregue.

4. A ausência de assinatura em documentos fiscais pode comprometer sua força probante quando impugnados.

5. O indeferimento de prova inútil não configura cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Alexandre José Albane
e
Célio Santos Espinosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de entrega de coisa certa
” por eles ajuizada em face de
Cegil – Exportação e Importação Ltda. e outros
.

Apenas para melhor contextualizar, visam os autores/apelantes, por meio da presente ação, o cumprimento de obrigação de entregar coisa certa (sacas de café), sob a alegação de que são produtores rurais e mantinham relação jurídica de décadas com a requerida/apelada Cegil Exportação e Importação Ltda.

Sustentam que, entre 2011 e 2016, depositaram no armazém da requerida o total de 2.355 (duas mil trezentos e cinquenta e cinco) sacas de café Conilon e, após a venda de 440 (quatrocentos e quarenta) sacas, restaria um saldo credor de 1.915 (um mil novecentos e quinze) sacas (60kg cada, tipo 7) em favor dos autores. Ainda de acordo com a inicial, ao tentarem reaver o produto a partir de 2016, foram informados pelo sócio administrador que a empresa enfrentava dificuldades financeiras, havia fechado o galpão e não detinha mais o produto depositado.

Diante da noticiada recusa da apelada em restituir a mercadoria ou pagar o valor correspondente, foi necessária a propositura de demanda judicial, com pedido de que sejam as requeridas/apeladas compelidas a restituição das 1.915 (um mil novecentos e quinze) sacas a que alegam fazer jus (Id 7593888).

Ao contestarem o pedido, as requeridas arguiram ilegitimidade passiva dos sócios, prescrição da pretensão e inexistência de contrato de depósito formal, além de que a guarda do café era eventual, visando apenas o direito de preferência na compra e que todo o café efetivamente recebido (905 sacas) foi devidamente pago.

Foi proferida sentença de improcedência do pedido, que foi posteriormente anulada por este Órgão Colegiado, à época sob a relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa (Id 8773022), com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução processual.

Durante o curso do processo, ocorreu o falecimento do réu Guerino Ceolin Netto, sendo deferida a sucessão processual pelo seu Espólio e, na audiência de instrução realizada em 23/7/2025, houve a colheita do depoimento pessoal do requerido Edson Tadeu Ceolin e a oitiva de testemunhas (Gilson Luiz Montoraro e Domingos Roberto Lani), dando-se por encerrada a fase instrutória, com a abertura de prazo para memoriais e, em seguida, a conclusão dos autos para prolação de novel sentença (Id 18482942).

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz reconheceu a existência de uma relação jurídica de armazenagem (regida pelo Decreto nº 3.855/2001), contudo, julgou novamente improcedente o pedido formulado, sob o fundamento de que os autores não provaram o fato constitutivo de seu direito, haja vista que as notas fiscais apresentadas eram unilaterais (sem assinatura de recebimento) e a prova oral foi genérica no tocante às quantidades e ao inadimplemento, em face do que se insurgem os autores por meio do presente recurso.

No escopo de infirmarem tal conclusão, assim sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, por não ter sido colhido o depoimento pessoal dos autores, com isso impedindo a demonstração cabal da dinâmica das entregas, depósitos e retiradas de café da empresa apelada;
(ii)
a prolação de sentença configura “decisão-surpresa”, conforme é vedado pelo art. 10 do Código de Processo Civil, por estar fundada na falta de assinatura nas notas fiscais, o que não é objeto de controvérsia processual;
(iii)
ao decidir com base em argumento que não foi previamente debatido nos autos (a suposta imprescindibilidade de assinatura nas notas fiscais), o Juízo de 1º grau feriu diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar frontalmente o artigo 10 do Código de Processo Civil;
(iv)
a sentença padece de grave vício processual, consubstanciado na ausência de adequado saneamento do feito e na indevida distribuição do ônus da prova, em manifesta afronta ao art. 373, §1º, do Código de Processo Civil;
(v)
é inegável que os apelados, na condição de depositários e detentores diretos da posse do produto (sacas de café), detinham plena capacidade de apresentar os registros de estoque, comprovantes de devolução, notas de movimentação e livros contábeis correspondentes, todavia, o Juízo de 1º grau lhe impôs o ônus de comprovar a entrega e a não restituição, com isso invertendo a lógica processual e a responsabilidade probatória;
(vi)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao valorar de forma equivocada o conjunto probatório e concluir pela ausência da entrega das sacas de café exclusivamente em razão da ausência de assinatura nas notas fiscais, o que revela formalismo exacerbado e afronta direta ao princípio da primazia da verdade real;
(vii)
a exigência de assinatura nas notas fiscais, isoladamente, não pode servir de fundamento para afastar a veracidade da entrega, sobretudo quando existem elementos probatórios convergentes que demonstram a efetiva tradição das sacas de café;
(viii)
a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a ausência de assinatura em documentos fiscais não descaracteriza, por si só, a validade da operação, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar o fato jurídico subjacente;
(ix)
o acervo probatório demonstra, de forma contundente, a realidade da entrega e depósito das sacas de café, a exemplo do depoimento de testemunha e admissão expressa da requerida;
(x)
ao desconsiderar esse conjunto de elementos e restringir a convicção judicial à ausência de assinatura nas notas fiscais, o juízo a quo incorreu em erro de valoração da prova, violando o disposto no art. 371 do Código de Processo Civil;
(xi)
o próprio Juízo de 1º grau reconheceu expressamente que a empresa apelada recebeu as sacas de café para guarda e conservação, o que caracteriza, de forma inequívoca, a existência de uma relação de depósito, nos exatos termos do art. 627 do Código Civil;

(xii)

a sentença afastou a obrigação de restituição das mercadorias, sustentando inexistir prova suficiente da entrega formal, em razão da ausência de assinatura nas notas fiscais, o que contradiz o próprio reconhecimento da relação de depósito;
(xiii)
nos termos do art. 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a restituir a coisa depositada logo que lhe seja exigida, ainda que o depósito tenha sido convencionado por tempo determinado, não havendo como reconhecer o depósito e, ao mesmo tempo, negar o dever de restituição, pois um decorre naturalmente do outro;
(xiv)
o Espólio de Guerino, intimado para audiência de instrução e julgamento, não compareceu nem justificou sua ausência, atraindo os efeitos da confissão ficta;
(xv)
a má-fé dos apelados se configura quando pretenderam levar a imputação probatória de toda parte contábil ao sócio falecido, bem como ao informar que nunca foi notificado para a devolução do café entregue conforme notas de armazenamento;
(xvi)
os apelados permanecem na posse direta das sacas de café, sem que houvesse a devolução ou entrega parcial do produto, assim permanecendo exigível a qualquer tempo a obrigação de restituir, enquanto a mercadoria não for devolvida integralmente;
(xvii)
a manutenção das sacas de café pelos apelados configura inadimplemento contínuo da obrigação contratual, o que torna necessária a intervenção judicial para assegurar a restituição imediata e integral das mercadorias;
(x
viii
)
a improcedência do pedido importa em enriquecimento sem causa por parte dos apelados, uma vez que a mercadoria, no preço atual, corresponde a valor em torno de R$ 2.566.100,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais); e
(x
i
x)
no procedimento criminal instaurado para apurar crime de apropriação indébita de sacas de café, a autoridade policial competente concluiu pela materialidade e autoria delitivas, com o indiciamento dos envolvidos, o que corrobora a tese de que os apelados se apropriaram indevidamente do café que lhes pertence.

Feita essa breve síntese, devo advertir que, apesar de nomenclaturados pelos apelantes como “preliminares”, os pedidos de
anulação da sentença
por motivos diversos (cerceamento de defesa, “decisão-surpresa” e equívoco na distribuição do ônus probatório), constituem matérias atinentes ao
mérito recursal
, e assim deve ser enfrentadas.

Isso porque, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Dito isso, inicio pela tese recursal de que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, por não ter sido colhido o depoimento pessoal dos autores, com isso impedindo – de acordo com os apelantes – a demonstração da dinâmica das entregas, depósitos e retiradas de café da empresa apelada.

Estou a rejeitar tal argumento, tendo em vista que o juiz, na qualidade de destinatário da prova, detém a prerrogativa legal de indeferir diligências que repute inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil e, na hipótese em análise, a insurgência quanto à não colheita de seus próprios depoimentos pessoais não encontra amparo jurídico para a cassação do julgado.

Isso porque o depoimento pessoal, por sua natureza jurídica e nos termos do art. 385 do Código de Processo Civil
1
, destina-se primordialmente a obter a confissão da parte adversa, e não a servir como mecanismo para que a própria parte produza prova em seu benefício ou apenas ratifique alegações já expostas na petição inicial.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia gravita em torno da efetiva entrega de vultosa quantidade de café (1.915 sacas), o que o juiz sentenciante considerou não comprovado diante da unilateralidade das notas fiscais acostadas, as quais carecem de assinatura de recebimento ou canhotos autenticados.

Nesse contexto, a oitiva dos autores em audiência limitar-se-ia à reiteração da narrativa exordial, possuindo valor probante insuficiente para suprir a ausência de lastro documental idôneo ou de prova testemunhal conclusiva quanto ao montante pretendido. Por conseguinte, o indeferimento da modalidade de prova oral em questão não acarretou prejuízo real ao exercício do contraditório, na medida em que a dinâmica de depósito e armazenagem deve ser demonstrada por elementos externos e objetivos, e não mediante declarações unilaterais dos próprios interessados.

De mais a mais, restou oportunizada ampla dilação probatória, com a oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal de um dos requeridos, respeitando-se o devido processo legal e a paridade de armas, de modo que a improcedência do pedido decorreu da insuficiência – no entender do magistrado sentenciante – dos documentos apresentados, e de eventual omissão instrutória do Juízo.

Na sequência, também rejeito a tese recursal de que a sentença configura “decisão-surpresa”, conforme é vedado pelo art. 10 do Código de Processo Civil, por estar fundada na ausência de assinatura nas notas fiscais, que não seria objeto de controvérsia processual.

Inexiste a violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), porquanto a análise da força probante das notas fiscais apresentadas pelos próprios autores constitui exercício regular do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (CPC, art. 371). Dessa forma, o óbice apontado na sentença (a ausência de assinaturas de recebimento nos canhotos)
não
inaugura fundamento jurídico inédito ou fato estranho à lide
, mas representa a mera
valoração técnica de elementos de prova
que os próprios apelantes elegeram para lastrear sua pretensão.

É inerente ao dever do julgador examinar a idoneidade e o aperfeiçoamento dos documentos que visam comprovar a tradição da mercadoria, sendo descabido exigir que o juízo advirta a parte sobre a óbvia insuficiência de documento unilateral que carece de elemento essencial de validade (a prova da entrega). Ademais, tratando-se de demanda que gravita em torno do cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa, a prova do efetivo depósito das sacas de café é ponto central e intrínseco ao ônus da prova do fato constitutivo do direito, independentemente de prévia fixação como ponto controvertido específico.

Em assim sendo, entendo que o contraditório substancial foi preservado ao longo da instrução, uma vez que os apelantes tiveram ampla oportunidade de instruir a exordial e a fase probatória com documentos que atestassem o recebimento pelo armazém, de modo que a conclusão jurisdicional pela improcedência do pedido, com fundamento na suposta fragilidade de notas fiscais desprovidas de assinatura, não pode ser confundida com a adoção de fundamento jurídico inovador que surpreenda as partes ou tolha o direito de defesa.

Alegam ainda os apelantes a ocorrência de grave vício processual, qual seja, a ausência de adequado saneamento do feito e a indevida distribuição do ônus da prova, em manifesta afronta ao art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada nulidade por ausência de decisão saneadora formal, vigora no sistema processual civil o princípio
pas de nullité sans grief
, de sorte que a inexistência de um provimento específico nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil não inquina o processo se a finalidade do ato foi atingida.

Na espécie, a controvérsia fática (centrada na existência e no quantitativo do depósito de café) foi nitidamente delimitada pelas peças de defesa e pela própria condução da audiência de instrução, na qual os apelantes exerceram plenamente o direito à prova e, não sendo demonstrado o prejuízo concreto ou surpresa quanto aos pontos controvertidos, entendo que a higidez procedimental deve ser preservada em prestígio à celeridade e à instrumentalidade das formas.

No tocante à distribuição do ônus da prova, não se identifica hipótese de aplicação da carga dinâmica prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve prevalecer a regra estática do inciso I do referido dispositivo.

A comprovação da entrega da mercadoria (tradição) é fato constitutivo do direito dos autores e constitui ônus elementar de quem pretende a restituição, não podendo ser suprida eventual desídia na obtenção de recibos ou canhotos assinados pela inversão do encargo probatório. Vale dizer: exigir que o armazém apelado comprove a “não entrega” ou a “inexistência de saldo” sem que haja prova mínima e idônea da entrada do produto equivaleria a impor aos requeridos a produção de prova diabólica, ao transferir-lhes o encargo de demonstrar um fato negativo, o que é repelido pelo ordenamento jurídico.

No mesmo sentido o precedente a seguir, cuja relatoria a mim coube perante esta egrégia Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ – OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA – ÔNUS DA PROVA – CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA UNILATERALMENTE ELABORADO PELA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) As partes mantêm relação jurídica há alguns anos e diversas operações de compra e venda de café entre eles foram realizadas, porém,
o único documento colacionado com a finalidade de comprovar a movimentação de sacas de café a partir da celebração do Contrato nº 170/2020 é o constante do Id 5826322 (Id origem 20980203) que, a bem da verdade, diz respeito a um controle interno realizado pela Cooperativa e, no caso específico, registra as operações de entrada e saída de café no período de 01/01/2021 a 31/12/2021
.

2) Em se tratando de embargos que visam a descaracterizar a obrigação de dar coisa pautada em título executivo extrajudicial, incumbe ao embargante o ônus da prova de que efetivou a entrega da coisa, sob pena de improcedência dos embargos e, de resto, o prosseguimento da execução promovida pelo credor que, mediante a prova documental que detém, produziu prova do alegado não recebimento das sacas de café.

3) Por versar a lide executória sobre a alegada ausência de entrega de sacas de café, na data convencionada, é do executado/embargante o ônus de prova da alegada inexigibilidade do título executivo e, no caso específico, é insuficiente a mera argumentação de que, dentre as 972 (novecentas e setenta e duas) sacas de café depositadas no ano de 2021, encontrar-se-iam as 300 (trezentas) de que trata o Contrato nº 170/2020.

4) Apesar de se tratar de documento unilateral, cuja compreensão não é fácil, o controle anexado pela Cooperativa é o único documento do qual podemos extrair informações acerca das operações de compra e venda de café realizadas entre as partes e dele se constata a ausência de registro de entrada ou saída de sacas de café referentes ao Contrato nº 170/2020, não obstante a menção a alguns outros que teriam sido celebrados anteriormente.

5) Ao promover a entrega de sacas de café à Cooperativa, ao que parece, sem exercer mínimo controle sobre a quantidade e, muito menos, a respeito da operação a que se vinculam, o apelante sujeitou-se ao controle realizado unilateralmente pela Cooperativa e, à falta de prova da alegada entrega das 300 (trezentas) sacas de café, para o que seriam admissíveis notas fiscais, recibos emitidos por prepostos da Cooperativa ou qualquer outra prova idônea, descabe a este Órgão Julgador reconhecer que tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, inciso I) e, via reflexa, julgar extinta a execução por força do integral cumprimento integral da obrigação (CPC/2015, art. 924, II).

6) Apelação cível conhecida e desprovida”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000132-53.2023.8.08.0038, relª. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 15/12/2023)

Superados os pontos relacionados a pretendida anulação da sentença, passo a examinar os argumentos atinentes à alegada má valoração das provas no Juízo de 1º grau.

Alegam os apelantes que o conjunto probatório foi mal valorado pelo juiz ao concluir pela ausência da entrega das sacas de café exclusivamente em razão da ausência de assinatura nas notas fiscais, o que revelaria formalismo exacerbado e afronta direta ao princípio da primazia da verdade real.

No tocante à prova oral, considero ser genérica e insuficiente para lastrear o pedido condenatório no montante pretendido.

Afinal, as testemunhas confirmaram a existência de uma relação comercial histórica entre as partes, mas não souberam precisar quantitativos, datas específicas de entrega ou o saldo remanescente (1.915 sacas) e a “admissão” mencionada pelos apelantes refere-se à existência da parceria e da logística de armazenagem, o que não se confunde com a admissão de um débito específico de mercadoria.

Quero com isso afirmar que, para que a prova testemunhal suprisse a falta de documentos, deveria ser dotada de uma precisão técnica que demonstrasse, sem margem para dúvidas, o fluxo de entrada e saída do produto.

A respeito da suposta admissão da requerida, observa-se que a contestação é enfática ao negar o recebimento do quantitativo de sacas de café alegado e sustentar que foi tudo efetivamente entregue e quitado/retirado, tendo havido o reconhecimento apenas de que a empresa operava no regime de depósito para fins de preferência de compra, e não propriamente da procedência do pedido, tal qual alegado pelos apelantes.

Como já dito, o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, confere ao magistrado a liberdade para apreciar o conjunto probatório e atribuir a cada elemento o peso que entender adequado, desde que fundamente sua decisão e, na espécie, o juiz da causa não desconsiderou as provas, mas sim, as analisou e concluiu, de forma fundamentada, que os depoimentos e as notas unilaterais não formavam um juízo de certeza necessário para uma condenação de tamanha monta (superior a R$ 2,5 milhões).

O erro de valoração somente ocorreria se o juiz houvesse ignorado uma prova dotada de presunção legal de veracidade ou se tivesse interpretado erroneamente o conteúdo jurídico de um documento. Ao decidir que as notas fiscais sem assinatura são insuficientes para provar a entrega de mercadoria em face de negativa expressa da outra parte, o Juízo de 1º grau agiu dentro dos limites de sua competência avaliativa, aplicando adequadamente a regra de que alegações desprovidas de suporte probatório mínimo não geram direito.

Alegam ainda os apelantes a ocorrência de contradição lógica na sentença ao ser reconhecida a relação de depósito, entretanto, afastada a obrigação de restituição das mercadorias, sob o fundamento de que inexistiria prova suficiente da entrega formal em razão da ausência de assinatura nas notas fiscais.

Não tem razão aos apelantes ao alegarem que, uma vez admitida a condição de depositária da requerida, a obrigação de restituição seria corolário lógico e inafastável.

Afinal, subsiste o fundamento jurídico no sentido de que a obrigação de restituir, inerente ao depósito (CC, art. 629),
pressupõe a prova inequívoca da entrega prévia da coisa
.

O contrato de depósito, disciplinado pelo art. 627 do Código Civil, perfaz-se com o recebimento, pelo depositário, de objeto móvel para guardar, até que o depositante o reclame.

Diferentemente do alegado, o reconhecimento da existência do contrato não implica, necessariamente, a aceitação automática do
quantum
alegado na exordial, ou seja, o fato de se reconhecer a existência de relação jurídica não afasta a necessidade de haver prova da entrega específica das 1.915 (mil novecentos e quinze) sacas de café que são objeto do litígio.

Prosseguindo na análise dos argumentos recursais, outro deles é em prol da aplicação da pena de confissão ficta ao Espólio, em razão da ausência injustificada de sua representante à audiência de instrução (CPC, art. 385, §1º).

Também rejeito esse argumento, na medida em que a ausência injustificada ao ato solene gera apenas uma presunção relativa (
iuris tantum
) de veracidade dos fatos que, a evidência, deve ser sopesada com o conjunto probatório e com a defesa apresentada pelo litisconsorte.

In casu
, o co-requerido Edson Tadeu Ceolin contestou integralmente a lide e prestou depoimento pessoal, o que, por força do art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil, o que afasta a eficácia da confissão ficta quanto aos fatos comuns, tendo em vista que a existência ou não do depósito das sacas de café é circunstância que atinge ambos os requeridos, prevalecendo a resistência processual ativa de um em benefício do outro.

Ademais, a prova da entrega de vultosa quantidade de mercadoria exige lastro documental mínimo (canhotos assinados), não podendo uma ficção processual suprir a inexistência de prova do fato constitutivo do direito dos autores. Admitir que a simples ausência de uma inventariante em audiência valide notas fiscais unilaterais e desprovidas de assinatura representaria o triunfo da forma sobre a substância, gerando uma condenação milionária baseada em uma presunção legal que sucumbe diante da fragilidade das provas apresentadas na exordial.

Na sequência, também não há fundamento para a pretendida condenação dos apelados por litigância de má-fé, que pressupõe a prova inequívoca do dolo processual e da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro (CPC, art. 80). No contexto de uma empresa familiar onde um dos sócios gestores faleceu, decerto a atribuição da responsabilidade contábil a este não configura, por si só, conduta temerária, mas sim uma linha de defesa fundada na realidade da divisão de tarefas da sociedade.

O exercício do direito de defesa, ainda que fundado em teses que venham a ser rejeitadas, não se confunde com má-fé, desde que mantido dentro dos limites do contraditório e, na espécie, não se identifica nos autos o alegado intuito protelatório ou o abuso do direito de ação por parte dos apelados, mas sim uma divergência fática profunda quanto à existência do débito.

Portanto, à míngua de comprovação de que os requeridos tenham forjado documentos ou omitido registros que comprovadamente existissem em seu poder, concluo que a aplicação de sanção pecuniária por improbidade processual constitui medida que não se justifica no caso concreto.

Prosseguindo na análise, esbarra na premissa lógica e jurídica da existência do depósito. o argumento dos apelantes de que os apelados permanecem na posse direta das sacas de café, sem que houvesse a devolução ou entrega parcial do produto, assim permanecendo exigível a qualquer tempo a obrigação de restituir.

Nos termos do art. 627 do Código Civil, o depósito aperfeiçoa-se com o recebimento do objeto; logo, a “posse direta” por parte do depositário é uma consequência fática da entrega prévia. Se o acervo probatório, como exaustivamente analisado, não logrou comprovar a entrada das 1.915 (mil novecentos e quinze) sacas de café no armazém dos apelados – dada a unilateralidade das notas fiscais e ausência de canhotos assinados – não há como pressupor a existência de uma posse que fundamente o dever de restituição. Vale dizer: a exigibilidade da obrigação de entregar coisa certa depende da certeza quanto à existência da coisa sob a guarda do devedor, de tal modo que, inexistindo prova inequívoca da entrega do produto, a obrigação de restituir carece de objeto, não havendo que se falar em exigibilidade de prestação cuja existência não foi consolidada.

Outro argumento dos apelantes, que também considero insubsistente, é de que a manutenção das sacas de café pelos apelados configura inadimplemento contínuo da obrigação contratual, tornando necessária a intervenção judicial para assegurar a restituição imediato e integral das mercadorias.

Como vimos, o inadimplemento, seja ele pontual ou contínuo, pressupõe a existência de uma obrigação válida e não cumprida. No caso vertente, o reconhecimento da relação jurídica de armazenagem em termos genéricos não implica a aceitação de que cada nota fiscal emitida pelos apelantes represente um débito em aberto.

Portanto, para que se configure a mora ou o inadimplemento absoluto dos apelados, seria necessário demonstrar que receberam as sacas e, ao serem provocados, recusaram-se a devolvê-las. Como a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante – e ora chancelada – é de que inexiste prova da entrega formal, torna-se inafastável o desfecho de que inexiste inadimplemento, visto que não se pode descumprir obrigação de entregar o que não foi comprovadamente recebido.

De mais a mais, a intervenção judicial não se prestar a suprir a deficiência de cautela dos produtores rurais na documentação de suas movimentações de estoque, o que reiteradamente se verifica, diga-se de passagem, em demandas envolvendo comércio de café em nosso Estado.

O último argumento é de que, no procedimento criminal instaurado para apurar crime de apropriação indébita de sacas de café, a autoridade policial concluiu pela materialidade e autoria delitivas, com o indiciamento dos envolvidos, o que corrobora a tese de que os apelados se apropriaram indevidamente do café que lhes pertence.

O ordenamento jurídico pátrio consagra a independência entre as esferas cível e criminal (CC, art. 935), de sorte que a conclusão de autoridade policial em sede de inquérito não vincula o convencimento deste Juízo Cível.

Dessa forma, o indiciamento é ato administrativo de natureza inquisitorial, despido do contraditório judicial e da ampla defesa, servindo meramente como elemento informativo para a formação da
opinio delicti
do Ministério Público. Sem sentença penal condenatória transitada em julgado que reconheça categoricamente a existência do fato ou a autoria, as conclusões do relatório policial permanecem no campo das probabilidades, insuficientes para transmudar a insuficiência probatória verificada nestes autos em certeza jurídica necessária para uma condenação ressarcitória.

Se não bastasse, a configuração do crime de apropriação indébita pressupõe a posse prévia e legítima da coisa, o que nos remete ao ponto nevrálgico da lide: a prova da efetiva entrega (tradição) do café. Se na seara cível os apelantes não lograram demonstrar, por meio de documentos idôneos e chancelados pela empresa destinatária, o ingresso das 1.915 (mil novecentos e quinze) sacas no armazém, o simples indiciamento policial não possui o condão de suprir tal lacuna.

Quero com isso afirmar que a materialidade eventualmente apontada pela autoridade policial não substitui o ônus probatório do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, inciso I), especialmente quando a pretensão se baseia em notas fiscais unilaterais e desprovidas de assinatura de recebimento, as quais não adquirem validade jurídica externa por força de investigação criminal ainda em estágio embrionário.

De todo modo, não é verídica a afirmação de que a autoridade policial teria concluído pela materialidade e autoria delitivas em relação às sacas de café de que trata a presente ação, conforme se depreende dos trechos a seguir, extraídos da sentença acostada aos autos pelos apelados, que determinou o
arquivamento
do inquérito policial instaurado

(Id 18482949):

“Segundo os noticiantes, teriam armazenado diversas sacas de café nas dependências da referida empresa, mas não lograram êxito na restituição de 1.915 (mil novecentas e quinze) sacas, não pagas nem devolvidas até o presente momento.

Analisando o caso concreto, o Ministério Público, como titular da Ação Penal,
verificou a ausência de provas documentais suficientes a indicar a existência de um contrato de depósito ou outro instrumento que comprove, de forma minimamente idônea, a efetiva entrega da mercadoria
. Informou, ainda, que
as notas fiscais juntadas aos autos carecem de assinatura da empresa receptora ou de seus representantes legais, constando apenas preenchimento unilateral pelos noticiantes
, sem qualquer chancela da parte supostamente destinatária.

Além disso, esclareceu que o conjunto probatório não é suficiente para caracterizar o tipo penal de apropriação indébita qualificada pelo exercício de profissão, previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, não se amoldando os fatos, em sua essência, a este tipo penal, visto que não há demonstração segura de que os investigados, na condição de proprietários da empresa CEGIL, tenham recebido efetivamente as sacas de café objeto da controvérsia.

Ainda que houvesse prova dessa entrega
– o que não se verifica, uma vez que as notas fiscais apresentadas carecem de assinatura ou outro elemento de comprovação da tradição –
o
que se delineia é uma relação de natureza contratual que teria culminado em inadimplemento, circunstância que, por si só, não configura infração
penal
" (destaquei)

Por fim, com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
– que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da causa – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

___________________________

1
Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.